Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-29.2025.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000490-29.2025.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANA DAMASCENO SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/04

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FARTO E CONVERGENTE. APREENSÃO DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE AJUSTE NA TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADO NA ORIGEM COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.139, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA NO PATAMAR DE 1⁄2 (METADE). REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ADRIANA DAMASCENO SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha, que a condenou à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão no presente recurso: (i) o reconhecimento de nulidade das provas por suposta violação de domicílio sem mandado judicial ou fundada suspeita; (ii) o pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto à destinação comercial das drogas; (iii) o pedido subsidiário de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006; e (iv) o redimensionamento da dosimetria da pena, especificamente para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade por invasão de domicílio não encontra amparo nos elementos dos autos, uma vez que a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões, perfeitamente alinhadas aos parâmetros constitucionais e à jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os agentes de segurança pública deslocaram-se ao local para averiguar denúncia específica de tráfico e, ao chegarem, visualizaram a apelante dispensar uma bolsa e correr para o interior do imóvel. A verificação imediata da bolsa revelou a presença de maconha, configurando o estado de flagrância de crime permanente, o que autoriza e legitima o ingresso na residência independentemente de mandado judicial, momento em que foram encontrados pés de maconha cultivados e uma balança de precisão.
Preliminar rejeitada.

4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas pelos firmes e convergentes depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, aliados ao Auto de Exibição e Apreensão e aos Laudos Periciais. Os documentos atestam a apreensão de 71,10 gramas de maconha, divididas entre porções secas e duas plantas em cultivo, além de uma balança digital de precisão. A versão da defesa, focada na condição de usuária da apelante, encontra-se isolada no contexto probatório, pois a apreensão de instrumento típico de pesagem e fracionamento de entorpecentes em sua residência evidencia o objetivo de comercialização.

5. A tese de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal é insustentável diante das circunstâncias concretas da prisão. O contexto da abordagem, motivada por informações de mercancia ilícita, somado à atitude de tentar se desfazer do material ao notar a presença policial, ao cultivo da planta e à posse de equipamento de precisão, afasta a presunção de mero uso compartilhado ou pessoal, caracterizando de forma segura a conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

6. A dosimetria da pena merece reforma unicamente em sua terceira fase, revelando-se necessário o acolhimento do pedido defensivo para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. O Juízo de origem negou o benefício sob o fundamento de que a apelante responde a outra ação penal pelo mesmo delito, o que indicaria dedicação a atividades criminosas. Contudo, tal compreensão contraria frontalmente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1139, que proíbe a utilização de ações penais em curso para impedir a concessão do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

7. Preenchidos os requisitos legais, por ser a apelante tecnicamente primária, possuir bons antecedentes e não haver prova definitiva de sua integração em organização criminosa, aplica-se a fração 1⁄2 (metade), ante a apreensão da balança e do cultivo da
cannabis sativa.
Pena redimensionada para 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

8. Em razão da nova quantidade de pena aplicada e considerando a primariedade da ré, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser modificado para o aberto. Pelo mesmo motivo, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido exclusivamente para reconhecer e aplicar a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Tese de julgamento

A constatação visual de descarte de bolsa contendo entorpecentes por pessoa que foge para o interior de sua residência configura fundada suspeita e estado de flagrância, legitimando o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial.

A apreensão de balança de precisão, associada ao cultivo e guarda de entorpecentes e corroborada por depoimentos policiais coerentes, constitui prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas e impede a desclassificação para o delito de uso próprio.

É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, conforme a tese firmada no Tema 1139 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, inciso XI; Código de Processo Penal, artigo 156 e 302; Lei 11.343/2006, artigos 28 e 33,
caput
e parágrafo 4º; Código Penal, artigos 33, parágrafo 2º, alínea c, 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1139.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação número 8000490-29.2025.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, nos quais figura como Apelante
ADRIANA DAMASCENO SILVA
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a questão preliminar e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .